Tribunal: TJBA
Processo: 8007129-42.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007129-42.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: JAQUELINE SILVA RODRIGUES SOLIDADE

Advogado(s)
:
ESPARTACO ANTONIO RAMACCIOTTI, JULIANA BISPO PORTUGAL GUIMARAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INTELIGÊNCIA EXPRESSA DA NORMA DO INCISO II, DO § 4º DO ART. 85 do CPC. PRECEDENTES TJBA. APELO PROVIDO.

Trata-se de Apelação Cível manejada pelo Município de Lauro de Freitas tendo como Apelada Jaqueline Silva Rodrigues Solidade.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO O AO RECURSO nos termos do voto da Relatora.